Tribunal: TJBA
Processo: 8001713-52.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001713-52.2022.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO apelAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM LITÍGIO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO LEGAL PARA VERBA. CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ DESTINAÇÃO LEGAL. REFORMA DO ACÓRDÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º 8001713-52.2022.8.05.0141, sendo parte Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e parte Apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das sessões, Presidente DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator